Tribunal: STF
Processo: RE 1396796
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL: SERVIÇO DE INTERESSE LOCAL E IMEDIATO DO ENTE LOCAL. PRECEDENTES. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 3º da Lei 7.619, de 27 de outubro de 2020, do Município de Mogi das Cruzes, que ‘dispõe sobre a normatização dos serviços funerários e das atividades desenvolvidas nos cemitérios municipais no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências’. Serviço público cuja disciplina compete ao Município. Ausência de violação ao princípio constitucional da livre iniciativa ou, ainda, da proteção aos direitos do consumidor. Precedentes. Ação julgada improcedente” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º e os incs. IV e V do art. 170 da Constituição da República, e argumenta que “a Lei n. 7.619, de 27 de outubro de 2020, do Município de Mogi das Cruzes promoveu, em seu art. 3º, a instituição de monopólios dos serviços funerários aos concessionários públicos, no âmbito da respectiva localidade” (fl. 11, e-doc. 14). 



    Sustenta que “os citados serviços, conquanto sejam prestados pelo Poder Público no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, o que pode se justificar inclusive pela sua relevância para a tutela da dignidade da pessoa humana e da saúde pública, não podem ser excluídos da livre iniciativa da livre concorrência consagradas como fundamento e princípio do Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, IV, e do art. 170, IV, da Constituição da República” (fl. 15, e-doc. 14). 



    Anota que, “ainda que sejam reputados serviços públicos, devem ser considerados serviços não exclusivos do Estado ou serviços compartidos entre Poder Público e agentes privados, locais ou não, tal qual ocorre com dois setores de suma importância como a educação e a saúde” (fl. 19, e-doc. 14). 



    Ressalta que “considerando a gama de empresas que já prestam as mais diversas modalidades de serviços que podem ser compreendidos como serviços funerários e a grandeza da proporção do mercado nacional, infere-se que não há realmente motivo legitimo e razoável para impedir que agentes privados, locais ou não, atuem livremente neste mercado, submetendo-se apenas regulamentações administrativas para proteção da saúde pública e da dignidade da pessoa humana” (fl. 20, e-doc. 14). 



    Afirma ser “de rigor declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei n 7.619, de 27 de outubro de 2020, do Município de Mogi das Cruzes, que, em prejuízo da defesa do consumidor, exclui da realização dos serviços funerários, na localidade, o regime de livre iniciativa e de livre concorrência exercidos pelos agentes privados, sediados no Município de Mogi das Cruzes ou fora dele” (fls. 24-25, e-doc. 14). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    O Tribunal de origem concluiu que o serviço funerário é “serviço público cuja disciplina compete ao Município”, não destoando da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, que assentou ser o Município competente para legislar sobre os serviços funerários por estarem compreendidos entre os serviços municipais de interesse local e imediato.



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a alegada ausência de legitimidade e de razoabilidade da legislação municipal impugnada demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESTÃO COMPREENDIDOS DENTRE AQUELES DE INTERESSE LOCAL. ADI 1.221/DF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado o interesse imediato do município. Precedente. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 626.415-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).



    “CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERÁRIO. C.F., art. 30, V. I. - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V. II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 1.221, Relator o Ministro Carlos Velozo, Plenário, DJe 31.10.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: PRECEDENTES. LEI MUNICIPAL: ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 836.579-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.2.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CARGOS COMISSIONADOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DESTINADO A SERVIDORES DE CARREIRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MORALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao exame da situação fática a envolver o Município, relativamente ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração Municipal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade” (RE n. 1.020.304-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora